Tribunal: TJBA
Processo: 8007172-96.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007172-96.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON SILVA MENEZES

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA CDA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ADAILTON SILVA MENEZES contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução Fiscal opostos em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, mantendo a execução fiscal relativa a multa ambiental aplicada pelo INEMA. O apelante alegou cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal, ilegitimidade passiva por distinção entre pessoa física e MEI, e nulidade da CDA por ausência de notificação administrativa e regularidade das atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação para especificação de provas e de audiência configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva do empresário individual (MEI) para responder à execução fiscal; (iii) determinar se a CDA é nula por falta de notificação administrativa e regularidade das atividades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cerceamento de defesa não se configura quando a prova requerida (testemunhal) é irrelevante para a solução da controvérsia, sobretudo em embargos à execução fiscal cujo controle judicial limita-se a ilegalidades formais do título executivo (CPC, art. 370; STJ, Súmula 665).

4.
O Microempreendedor Individual é modalidade de empresário individual, sem personalidade jurídica distinta da pessoa natural, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas. A execução fiscal contra a pessoa física é válida, inexistindo ilegitimidade passiva (LC nº 123/2006).

5.
A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez (Lei nº 6.830/80, art. 3º), somente afastada por prova inequívoca. A alegação de ausência de notificação administrativa não foi acompanhada de requerimento de exibição do processo administrativo nem de prova robusta, permanecendo hígido o título executivo.

6.
A certificação do IBAMA não substitui a licença ambiental estadual exigida pelo INEMA, sendo matéria de mérito administrativo insuscetível de revisão judicial, salvo flagrante ilegalidade, não evidenciada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova é desnecessária para o deslinde da controvérsia.

2.
O Microempreendedor Individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa física, respondendo pessoalmente por obrigações assumidas.

3.
A nulidade da CDA por ausência de notificação administrativa deve ser comprovada por prova inequívoca, não bastando mera alegação.

4.
A certificação ambiental do IBAMA não substitui a licença ambiental estadual exigida pelo órgão competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; Lei nº 6.830/80, art. 3º; LC nº 123/2006; Decreto Estadual nº 14.024/2012, art. 254, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 665.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007172-96.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante
ADAILTON SILVA MENEZES
e como apelada
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.